Tribunal: TJES
Processo: 5004879-61.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004879-61.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GLEICIELE FERREIRA DE CARVALHO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE INSUMOS PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.234 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, manteve a sentença de procedência para condenar, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, ao fornecimento de cadeira de rodas adaptada e cadeira de banho a menor, no âmbito do SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 1.234 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a alegação de inaplicabilidade do Tema 1.234 do STF, esclarecendo que esse paradigma trata exclusivamente de medicamentos padronizados ou não padronizados, não se aplicando a insumos médico-assistenciais como cadeiras de rodas e de banho, já incorporados ao SUS.

O distinguishing foi corretamente aplicado, pois os insumos em questão não estão contemplados no objeto das Súmulas Vinculantes 60, 61 e dos Temas 06 e 1.234, conforme expressamente afirmado no voto do relator do RE 1.366.243 (Tema 1.234).

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, a tentativa do embargante configura mera inconformidade com a decisão, inadmissível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração por meio dos quais pretende o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(ID 15615256), ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 15122679) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que o condenara, solidariamente ao Estado do Espírito Santo, ao fornecimento de cadeira de rodas adaptada e cadeira de banho ao menor B. C. S.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e erro de premissa jurídica no acórdão, pois entende que a decisão colegiada teria ignorado a "eficácia expansiva" do Tema nº 1.234 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Súmula Vinculante nº 60. Argumenta que, independentemente de o insumo ser padronizado ou não, a tese fixada pela Corte Suprema imporia o direcionamento da obrigação ao ente primariamente responsável segundo as normas de repartição de competências do SUS, o que ensejaria sua exclusão da lide ou o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, estes últimos também questionados sob a ótica do princípio da causalidade.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Na hipótese vertente, todavia, o que se observa é o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada por este Colegiado, buscando, por via transversa, a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Observando o acórdão embargado constato que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que houve enfrentamento, de forma exaustiva e fundamentada, a tese relativa à responsabilidade solidária dos entes federados e a inaplicabilidade das diretrizes dos Temas nº 06 e 1.234 do STF à espécie. Vejamos:

“(...).

A invocação do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243) pelo Apelante é descabida para o desiderato de excluir sua responsabilidade no presente caso.

Conforme muito bem pontuado pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer (
ID 13819838 - Pág. 4
), o Tema 1.234 versa precipuamente sobre a "legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados no SUS", estabelecendo critérios para a inclusão da União no polo passivo e fixando a competência da Justiça Federal em determinadas hipóteses, especialmente relacionadas ao custo do tratamento.

Inclusive,
de acordo com orientação emanada no voto do relator do julgamento de mérito do RE 1366243/SC (Tema 1234) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob repercussão geral (em conjunto com o Tema 06 também de força vinculante, a gerar a Súmula Vinculante 60 e 61), ipsis litteris, “No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que
não sejam caracterizados como medicamentos
,
tais como
órteses, próteses e
equipamentos médicos
, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto,
não são contemplados neste tema 1.234
”.

A presente demanda, todavia, trata de
insumos (cadeira de rodas e cadeira de banho)
que, conforme o parecer do NAT, são oferecidos pelo SUS e cuja responsabilidade de fornecimento na rede pública, em casos especializados, recai sobre estruturas como o CREFES.

Não se discute aqui medicamento não incorporado ou a necessidade de inclusão da União.
Em outras palavras, não se aplicam as diretrizes de força vinculante dispostas nos Temas e Súmulas Vinculantes 1234, 06, 60 e 61 à presente análise, eis que não se trata de fornecimento de medicamento, e sim, insumos ou equipamentos médico-assistenciais.

Destarte, a condenação solidária do Município de Cariacica na obrigação de fornecer os insumos, ainda que com o direcionamento do cumprimento ao Estado, encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, não havendo que se falar em reforma da sentença neste particular.(...)”.

A pretensão do embargante é rediscutir a solidariedade e sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, teses que sequer encontrariam guarida acaso as diretrizes dos temas mencionados pelo próprio recorrente fossem aplicadas ao caso concreto. Isso porque, tratando-se de insumo padronizado e tendo havido resistência judicial direta pelo ente municipal, a solidariedade permanece inalterada, não havendo que se falar em ilegitimidade ou afastamento do ônus sucumbencial.

Conforme expressamente consignado no voto condutor do acórdão, a controvérsia objeto do paradigma invocado (Tema 1.234) cinge-se ao fornecimento de
medicamentos não padronizados
, ao passo que a demanda originária versa sobre
insumos/equipamentos (cadeiras de rodas e de banho) devidamente incorporados às listas de dispensação do SUS
. Tal distinção fática (
distinguishing
) afasta a incidência das regras de direcionamento exclusivo da obrigação, prevalecendo a solidariedade absoluta preconizada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema nº 793), o que foi confirmado pelo próprio Relator do RE 1.366.243 (Tema 1.234), Min. Gilmar Mendes, à época.

Dessa forma, a insurgência configura nítida tentativa de rediscussão do mérito (
sucedâneo recursal
). Eventual erro na interpretação da norma deve ser veiculado por meio de recurso de estrito apelo às Cortes Superiores, e não por via de embargos de declaração.

Do exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.